Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705064-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES, RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA e FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0720568-60.2019.8.07.0001), que tem como executados VICTOR OLIVEIRA RODRIGUES e RAQUEL OLIVEIRA RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada (ID 147075299): “1. O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. 2. Aguarde-se o julgamento do agravo.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens foi instaurada pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, tendo por finalidade a recepção e a divulgação das ordens de comunicação de indisponibilidade de bens imóveis realizadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública, conforme art. 2o do Provimento 39/2014. Alegam que, não obstante, tal ferramenta seja utilizada amplamente na busca da satisfação de débitos fiscais, com base no art. 185-A do CTN, assim como em casos que envolvam atos de improbidade administrativa, o sistema CNIB não é de uso exclusivo, podendo ser utilizado para dar efetividade ao processo de execução, uma vez que através desse sistema é possível localizar bens que estejam em nome dos devedores. Aduzem que, conforme previsão do art. 139, IV, do CPC, o legislador ampliou os poderes do magistrado para que haja a garantia do cumprimento das decisões judiciais e assegurar o direito à razoável duração do processo. Asseveram que os princípios que norteiam o processo de execução, há o princípio do resultado que coaduna com a previsão do art. 797 do Código de Processo Civil, que dispõe que a execução tramitará visando o interesse do credor, ou seja, visando que a execução resulte na satisfação do crédito exequendo, por isso, é necessário que todos os meios possíveis e disponíveis, para a efetivação do direito do exequente, sejam utilizados para efetivar a busca pelo adimplemento da dívida exequenda. Sustentam que tal procedimento apenas pode ser realizado através da prestação jurisdicional, sendo inviável a feitura deste pela parte exequente. Acrescentam que a exequente se valeu de todas as medidas, sejam elas judiciais ou extrajudiciais para efetuar a busca de bens passíveis de penhora, quais sejam SISBAJUD (IDs 73608818, 79818333, 122269129), RENAJUD (ID 85392254), INFOJUD (ID 128360624). Assim, o agravante requer, a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal e no mérito, a reforma da decisão recorrida para deferir a inclusão da parte executada junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para que sejam localizados e tornados indisponíveis os bens eventualmente cadastrados em seu nome (ID 43549552). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 43549556). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial, em que se busca a satisfação de crédito referente ao contrato de crédito educacional para custear o curso de direito no 174/00016-2.1/28.07.2015, no valor de R$ 8.153,92 (ID 40294813). O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – e que sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se que somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico de que se cogita, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse sentido, se revela ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa esta que precipuamente deve competir ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também é bom frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. A propósito, cabe registrar que as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para que o agravante, caso deseje, obtenha as informações lá prestadas. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Banco do Brasil S.A. contra N. F. Peças Veículos Ltda. EPP, Núbia Torres Rodrigues e Arisfran Tavares de Araújo para a satisfação da dívida de R$224.009,93 (duzentos e vinte e quatro mil nove reais e noventa e três centavos). 2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico ?http://registradoresbr.org.br?, mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). Dentro deste particular, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator